Tribunal: TJMT
Processo: 1012238-22.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012238-22.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), NATAL BRAGA BISPO - CPF: 035.178.491-89 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ROSELAINY COSTA LIMA - CPF: 011.017.021-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO, AMEAÇA E INJÚRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELA AUTORIDADE COATORA, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DEFIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso, da parte dele, de cumprir as
medidas protetivas de urgência
que lhe foram impostas em favor da vítima e as obrigações preconizadas nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal, independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese, restou demonstrado que ele não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, em favor de
Natal Braga Bispo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de julho de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de violação de domicílio em período noturno, ameaça e injúria (arts. 150, § 1º, 147 e 140 do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha, tendo a autoridade coimada de coatora homologado o flagrante e arbitrado a fiança no importe de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), cuja importância não foi recolhida, além de impor medidas protetivas de urgência em favor da vítima, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1006227-62.2021.8.11.0004.

Sustenta, o impetrante, que o paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança que lhe foi imposta, motivo pelo qual entende que a sua liberdade deve ser restabelecida independentemente do pagamento do valor arbitrado.

Assevera, ademais, que houve flagrante violação ao princípio acusatório, por afronta aos arts. 3-A e 311 do Código de Processo Penal, pois o magistrado impôs caução ao paciente sem pedido do Ministério Público nesse sentido.

Consigna, por derradeiro, que após a comunicação do flagrante, a autoridade acoimada de coatora não realizou a solenidade da audiência de custódia, ocasião em que o paciente tem o direito de ser ouvido, bem como verifica-se a existência de eventuais abusos cometidos no ato da prisão.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi deferida com base nos argumentos contidos na decisão acostada no ID 94190554.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID 94945951, no qual aduziu que “
O arbitramento de fiança não foi infundado, uma vez que o paciente declarou sua renda mensal no montante de R$ 2.000,00 em seu interrogatório”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer anexado no ID 97746034, manifestou-se pela concessão parcial da ordem, ratificando-se a liminar deferida, ementando seu pronunciamento nestes termos:

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA E CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. 1. DISPENSA DA FIANÇA ARBITRADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO PLANTONISTA. PERTINÊNCIA. ENCARGO ARBITRADO EM VALOR DESPROPORCIONAL À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. 2. RELAXAMENTO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO CABIMENTO. A ILEGALIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DO ATO ESTÁ PREVISTA EM DISPOSITIVO DO CPP CUJA EFICÁCIA FOI SUSPENSA PELA STF. PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

A
ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de beneficiado com a
concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu enclausurado ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada pelo magistrado, no valor de
R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

E assim não procedeu, o paciente, porque não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, uma vez que é autônomo e exerce atividade de serviços gerais, auferindo renda correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), tem dois filhos para os quais paga pensão e reside em imóvel alugado, consoante se infere do seu interrogatório extrajudicial encartado ao ID 93866997 – p. 48/50.

Insta destacar, ademais, que embora a autoridade coatora tenha aduzido em seus informes que “
O arbitramento de fiança não foi infundado, uma vez que o paciente declarou sua renda mensal no montante de R$ 2.000,00 em seu interrogatório
”, é preciso considerar que tal receita não pode ser concebida como suficiente para justificar o valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) arbitrado a título de fiança, pois não há dúvida de que o comprometimento de metade da renda do acusado prejudica seu sustento pessoal,
sobretudo porque caso tivesse condições, certamente não escolheria continuar preso
.

Nesse contexto, é imperativo o deferimento da liberdade provisória pleiteada, dispensando o paciente da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, com a prova que foi produzida com esta impetração, é forçoso reconhecer que ele não tem condições, de fato, para quitar a referida obrigação
.

Para melhor elucidar as questões postas neste
mandamus
, eis a decisão que homologou o flagrante e decretou a fiança ao paciente:

[...]
Vistos em plantão judicial.

Trata-se auto de comunicação de flagrante, onde figura como autuado NATAL BRAGA BISPO, preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO, AMEAÇA E INJÚRIA, tipificado(s) no(s) Art. 147, 150 - § 1º e 140 da DECRETO LEI Nº 2.848/40, com as implicações de Lei Maria da Penha.

Segundo consta do caderno investigativo, a GUPM foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de invasão de domicílio. Chegando ao local, a vítima passou a relatar que seu companheiro invadiu sua residência proferindo ameaças e chutando sua porta; que ao abrir a porta, o suspeito teria partido pra cima da vítima tentando agredi-la, o que só não se efetivou porque o filho da mesma conseguiu impedir o suspeito de concretizar a violência.

Vieram-me os autos conclusos

É o relatório.

Fundamento e decido.

- Da homologação da prisão em flagrante

De início, verifico que o Auto de Prisão em Flagrante ostenta força constritiva, eis que as condutas do suspeito, em tese, assumem dimensão penal no plano da tipicidade formal e material.

Denota-se que o suspeito foi surpreendido enquanto praticava os crimes em tela, situação que se encaixa perfeitamente no denominado flagrante próprio.

A prisão foi comunicada a este juízo no prazo legal, ou seja, em menos de 24 horas.

Ainda, o APF foi lavrado por autoridade competente para tanto, tendo sido colhido o depoimento dos condutores, testemunhas, e demais formalizações, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Denota-se, por fim, que a autoridade assegurou ao preso às garantias constitucionais previstas no artigo 5º, incisos XLIX, LXIII e LXIV, da Constituição Cidadã, constando nos autos as notas de culpa e as notas de ciência das garantias constitucionais.

Diante disso, não se vislumbra qualquer irregularidade formal no ato constritivo da liberdade dos autuados, restando, portanto, imperiosa a homologação da Prisão em Flagrante.

Ultrapassada a análise da regularidade formal do flagrante, cabe perquirir, neste momento, acerca da necessidade de manter o indiciado encarcerado ou não, notadamente em virtude da representação ofertada pela autoridade policial.

Com efeito, diante da alteração legislativa empreendida pela Lei nº 12.403/2011, compete ao juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir acerca da possibilidade da imediata liberação do indivíduo, somente decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

A presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Na espécie, o fumus comissi delitcti se encontra consubstanciado no Boletim de Ocorrência, além dos Termos de Depoimento e Termos de Declarações da vítima.

Noutro giro, no que toca ao periculum in libertins, nada obstante as graves infrações penais supostamente cometidas pelo suspeito, tenho que, sendo a prisão preventiva a ultima ratio e havendo possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, notadamente as medidas protetivas em favor da ofendida, que serão oportunamente analisadas, tenho como inadequada a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Ressalto, por oportuno, que muito embora a autoridade policial tenha fundado sua representação pela prisão preventiva no art. 313, III do CPP, não há notícias de que esteja em vigor anterior medida de proteção concedida em favor da vítima e em face do ora suspeito, o que lança por terra tal possibilidade, sem prejuízo de que, caso o suspeito volte a reincidir nas condutas criminosas e desde que já intimado das medidas protetivas de urgência adiante concedidas, tal circunstâncias volte a ser reanalisadas.

Nada obstante, como aduzido, as condutas não podem passar despercebidas, razão pela qual se mostra oportuna a aplicação ode medida cautelar diversa nos seguintes termos:

- Recolhimento de fiança no importe de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), ficando o indiciado vinculado às obrigações dos artigos 317 e 328 do CPP.

Ante o exposto, considerando tudo que dos autos consta, HOMOLOGO a prisão em flagrante e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA mediante o recolhimento da FIANÇA estipulada, nos termos que autoriza o art. 319 do CPP.

Ressalto, por oportuno, em caso de descumprimento das obrigações vinculadas à fiança, poderá este juízo decretar a prisão preventiva do autuado.

- Das medidas protetivas de urgência

Por conseguinte, analisando detidamente os documentos que acompanharam o presente expediente, verifico que os fatos narrados versam sobre violência doméstica, conforme informações prestadas no Boletim de Ocorrência e Termos de Declaração das vítimas.

Com o advento da Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como “Lei Maria da Penha”, restou definido que o Magistrado pode conceder isolada ou cumulativamente as medidas protetivas de urgência elencadas na mencionada Lei e, independente de prévia oitiva do membro do Ministério Público.

Ademais, conforme estatui a Lei 11.340/2006, em seu art. 5º, III, a violência doméstica contra a mulher se configura também quando advém de qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Neste contexto vislumbro estarem evidenciados os elementos autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora, consistente nas assertivas das ofendidas que indicam a grande possibilidade de concretização/reiteração da causação de mal injusto e grave.

Vale consignar que a aplicação das medidas protetivas se faz necessária no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica e, ainda, com o escopo de preservar a integridade física e psicológica da vítima, assegurando dessa forma os demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos.

Ante o exposto e, diante do cenário fático trazido aos autos, em especial, as alegações das ofendidas, com fundamento no artigo 22, da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente e que vigorarão pelo PRAZO DE 6 (SEIS) MESES, a contar da intimação pessoal do agressor:

01 – Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

02 - A proibição do ofensor de se aproximar e/ou entrar em contato com a vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros, devendo, ainda, evitar qualquer tipo de contato com estas por qualquer meio de comunicação (artigo 22, III, “a” e “b”);

03 -
a proibição de frequentar a residência da ofendida, seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica.
(art. 22, III, “c”);

Com efeito, entendo ainda, como necessário o implemento das informações trazidas pela r. Autoridade Policial, nos termos do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a realização da seguinte diligência:

Notifique-se a r. Autoridade Policial e a vítima da presente decisão.

Intime-se o representado a fim de dar-lhe ciência das medidas protetivas retro aplicadas.

Cientifique-se o Ministério Público.

Fica desde já assegurado o disposto no § 3º do artigo 22 da Lei supra referida.

ADVIRTO o ofensor que caso descumpra as medidas impostas poderá ser decretada a sua prisão preventiva nos termos do artigo 20, da referida Lei.

Sirva a presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e ALVARÁ DE SOLTURA, (este último apenas após a comprovação do recolhimento da fiança pelo autuado.

Por fim, após cumpridas todas as determinações acima, PROMOVA a Secretaria da Vara o desmembramento dos feitos, passando o auto de prisão em flagrante e a medida protetiva a tramitar em autos próprios.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

De Nova Xavantina para Barra do Garças/MT, 11 de julho de 2021 às 15h53min.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito Plantonista

[...].
Destaques no original

Depreende-se, pois, da leitura do édito judicial acima reproduzidos que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; sobrelevando-se consignar, outrossim, que a incapacidade de o paciente quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à sua liberdade, eis que não existem outros motivos nestes autos para que custódia cautelar invectivada seja mantida.

A propósito, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS– LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA. Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico.
O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei
.
(
TJMT, N.U 1003223-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – PRETENDIDA DISPENSA DO PAGAMENTO - ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente
, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares.
Ademais, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal
.
(TJMT, N.U 1000392-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).
Destacamos

Por conseguinte, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do
quantum
arbitrado pelo juízo da primeira instância a título de fiança; estando ausentes os pressupostos (art. 313 do Código de Processo Penal) e requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal); sendo os crimes afiançáveis; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira, mediante o cumprimento, da parte dele, das obrigações constantes nos arts. 327 e 328 do referido
Codex
assim redigidos:

Art.327.A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art.328.O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Todavia, não obstante deva ser reconhecido que o paciente faz jus à liberdade provisória sem o pagamento de fiança, esse benefício deve estar condicionado também ao adimplemento e fiel cumprimento das medidas protetivas de urgência estipuladas pelo juízo de primeiro grau.

Por derradeiro, registre-se que afastada a incidência da fiança hostilizada e concedida a liberdade ao paciente, afigura-se prejudicado o exame das demais tese defensivas lançadas neste
habeas corpus
.

Posto isso, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Natal Braga Bispo
; e, por consequência,
concedo a ordem
vindicada em definitivo, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada na primeira instância, concedendo-lhe liberdade provisória

mediante o cumprimento das obrigações preconizadas nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal
, isso
sem prejuízo das demais medidas protetivas de urgência que foram impostas pela autoridade acoimada de coatora com o fito de assegurar a incolumidade da vítima, destacando-se, outrossim, que o descumprimento das obrigações decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4º e 5º, c/c art. 312, § 1º, c/c art. 316, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021